Tribunal: TJSP
Processo: 2057891-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da manutenção da prisão preventiva não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto, estando presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da manutenção da prisão preventiva não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto, estando presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19